Tribunal: STF
Processo: ARE 980779
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.8.2016. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. TREINADOR PROFISSIONAL DE FUTEBOL NÃO GRADUADO. INSCRIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional. 



    2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.